Tribunal: TJDFT
Processo: 0756754-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS. EXCLUSÃO DE PROTESTO RELATIVO A DÉBITOS DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar expedição de ofício ao Detran/DF e à Secretaria de Estado de Economia do DF para que anotem no prontuário do veículo objeto dos autos sua venda; determinar que a autora deposite em juízo o DUT preenchido do veículo objeto dos autos; determinar que o réu realize a transferência do bem e para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Ainda, e de acordo com o que havia julgado no pedido inicial, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para determinar à autora que apresente o DUT preenchido. Em relação ao requerido Itaucard, foi reconhecida sua ilegitimidade passiva para compor a lide. Nas suas razões recursais, a parte autora requer que se reconheça a responsabilidade exclusiva do apelado sobre todos os débitos existentes e encargos que recaem sobre o veículo NISSAN VERSA, placa JKM-7892, a contar da data da compra do veículo pelo apelado (28/12/2018). Além disso, requer que seja determinado ao Detran/DF que proceda à exclusão e levantamento dos protestos realizados em cartório em seu nome relativos a este veículo, também desde 28/12/2018.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 46929630). Custas e preparo recolhidos (Ids. 47518368 a 47518371). Contrarrazões apresentadas (Id. 46929632).
3. O pedido pleiteado em sede recursal pela parte autora envolve a transferência de responsabilidade sobre débitos decorrentes sobre o veículo objeto dos autos e a obrigação de fazer em face do Detran para que exclua o levantamento de protestos realizados em cartório em desfavor da parte autora.
4. No caso, é certo de que os pedidos recursais atingem a esfera jurídica do Distrito Federal e dependem do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF e, eventualmente, DER/DF). Como bem ressaltado na sentença e no julgamento dos embargos de declaração, a responsabilidade das dívidas que recaíram sobre o veículo são de responsabilidade solidária perante o órgão público, em face da ausência de comunicação da venda por parte da recorrente e da posse do veículo por parte do recorrido.
5. A sentença deve ser mantida, já que o que foi decidido não atinge a esfera jurídica do Distrito Federal e não depende do cumprimento de obrigações pelo Detran, visto que a decisão judicial obriga o comprador (réu) a transferir o veículo para o seu nome e ao vendedor (autor) a entregar o DUT nestes autos, além de uma condenação em danos morais em desfavor do réu. A anotação em prontuário do veículo, da mesma forma, dispensa a presença do Distrito Federal e do Detran na lide, já que não envolve transferência de tributos ou de veículos, sendo uma mera anotação.
6. Como acima narrado, a transferência de responsabilidade por débitos do veículo e a obrigação de fazer em face do Detran para que este exclua o levantamento de protestos realizados em cartório em desfavor da parte autora são questões que atingem a esfera jurídica do Distrito Federal.
7. Em situação semelhante, assim determinou esta Corte, vejamos: “...4. A demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506). 5. Não se mostra possível determinar que o Distrito Federal proceda à alteração do sujeito passivo de tributo em processo do qual o ente federado não participou, uma vez que a eficácia subjetiva da coisa julgada não poderia ser ampliada para atingir terceiros, em ofensa ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil... Nesse sentido: Acórdão 1215935, 07035855220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág. Sem Página Cadastrada.
8. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.